Tribunal: TJSP
Processo: 1003447-67.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003447-67.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SILVIO
BUZANELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LET ́S RENT A CAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
4a Vara Cível da Comarca de Araraquara
Apelação n. 1003447-67.2020.8.26.0037
Apelante: Silvio Buzanello
Apelada: Let ́s Rent A Car S/A
Voto n. 20.075
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito.
Veículo conduzido pelo réu colidiu contra a traseira
do automóvel da autora. Culpa presumida do
condutor que colide por trás. Presunção não elidida
no caso concreto. Sentença correta. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 113/116, cujo relatório adoto, proferida pela juíza da
4a Vara Cível da Comarca de Araraquara, Dra. Ana Cláudia Habice Kock, que julgou
procedente o pedido “para condenar o requerido Silvio Buzanello a pagar à
autora indenização por danos materiais no valor de R$ 9.267,90,com a
incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do
evento danoso (Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça)”.
Segundo o apelante, réu, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque os danos no veículo da autora foram de pequena
monta, de modo que está comprovado que trafegava em velocidade compatível com
a via e mantinha distância segura do automóvel que o precedia, já que, do
contrário, as avarias seriam maiores. Afirma que faltou cuidado ao condutor do
veículo da autora, pois não era necessário frear diante do buraco existente na
rodovia. Tece considerações sobre os artigos 42 e 43 do Código de Trânsito
Brasileiro e imputa responsabilidade exclusiva à parte adversa pela produção do
evento danoso.
Recurso tempestivo, isento de preparo (gratuidade da
justiça - fls. 110) e respondido (fls. 126/138).
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com efeito, não há dúvida, porque incontroverso, de
que o veículo conduzido pelo réu colidiu com a traseira do automóvel pertencente à
autora.
Nesse campo, independentemente da extensão dos
danos, fato é que o acidente efetivamente ocorreu e não se pode olvidar a
existência de presunção de culpa para o condutor que provoca a colisão traseira,
presunção esta que somente pode ser ilidida por robusta prova em sentido
contrário.
Realmente, “de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, 'culpado, em linha de princípio, é o motorista
que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o 'onus probandi',
cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa' (REsp no 198.196-RJ,
relator o eminente Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado no DJ de
12.04.1999)” (STJ, AgRg-REsp n. 535.627-MG, 3a Turma, j. 27-05-2008, rel.
Min. Ari Pargendler).
Vale dizer: “quem trafega atrás de outro, deve fazê-
lo com prudência, observando distância e velocidade tais que, na emergência
de brusca parada do primeiro, os veículos não colidam” [grifei] (RT 375/301).
Esse mesmo entendimento, como não poderia ser
diferente, vem sendo adotado por este Tribunal, a saber: 1) TJSP, Apelação n.
0003309-77.2009.8.26.0660, 28a Câmara de Direito Privado, j. 05-04-2013, rel.
Des. Júlio Vidal; 2) TJSP, Apelação n. 0336569-78.2010.8.26.0000, 28a Câmara
de Direito Privado, j. 31-01-2013, rel. Des. Cesar Lacerda; e 3) TJSP, Apelação n.
0087674-07.2009.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j. 28-08-2012, rel.
Des. Mello Pinto.
No caso concreto, a imputação de responsabilidade
exclusiva ou concorrente à autora não pode ser acolhida, especialmente
considerando a absoluta falta de provas dessa alegação, cujo ônus probatório era
do próprio réu, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
contra quem militava a presunção de culpa.
Assim, não restou minimamente infirmada a versão
inicial no sentido de que o condutor do veículo da autora freou em razão da
existência de buraco não sinalizado na rodovia (o que, aliás, está bem retratado
nas fotografias juntadas a fls. 54, 59/60 e 108), momento em que o réu colidiu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
trás.
Nesse contexto, nem se diga que o fato de o veículo
que seguia à frente ter freado bruscamente seria suficiente para excluir ou
minorar a responsabilidade do réu. Isso porque o próprio dispositivo legal invocado
pelo apelante apresenta hipótese que autoriza a freada repentina na via. A
respeito, assim dispõe o artigo 42 do CTB: “nenhum condutor deverá frear
bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança” [grifei]. Desse modo,
“ainda que vedada a 'freada brusca' pelo Código de Trânsito Brasileiro,
incontestável tratar-se de hipótese de exceção abrangida pelo mesmo artigo:
razão de segurança” (TJSP, Apelação n. 1036902-96.2018.8.26.0100, 28a Câmara
de Direito Privado, j. 22-03-2019, rel. Des. Cesar Lacerda).
Na espécie, como a manobra de frenagem foi efetuada
em razão da existência de buraco não sinalizado e de grandes proporções na
rodovia, forçoso reconhecer que a freada realizada pelo condutor do veículo da
autora foi efetuada por razões de sua própria segurança e, portanto, não pode ser
considerada concausa do evento danoso.
Destarte, como o réu não produziu nenhuma prova que
pudesse afastar sua responsabilidade, forçoso reconhecer que ele foi o causador
do acidente, pois não estava atento à movimentação na via. Vale ressaltar que se,
de fato, tivessem sido adotadas todas as cautelas necessárias para evitar a
colisão, em especial guardado uma distância segura do veículo a sua frente
(suficiente para parar), o réu teria evitado a batida.
À vista dessas considerações, a sentença está correta
e, por isso, deve ser integralmente mantida. Sem prejuízo, majoro em mais 2% os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos da
autora, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Observe-se,
todavia, a gratuidade da justiça concedida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica